Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600832-05.2024.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA PARA
MOVIMENTAÇÃO
DE
RECURSOS
PRIVADOS.
DESPROVIMENTO
DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
pelo
candidato Aroldo Cesar Pagan, eleito
vereador
nas
eleições
de
2024
em
Arapongas/PR,
contra
sentença
que
desaprovou suas contas eleitorais pela
ausência de abertura de conta bancária
destinada à movimentação de recursos

Num. 44277408 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/12/2024 10:57:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121010575840700000043224343
Número do documento: 24121010575840700000043224343
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:23:26
privados. O recorrente alega nulidade da
sentença por falta de intimação para
manifestação quanto ao parecer conclusivo
e sustenta a desnecessidade de abertura
de
conta
específica
por
não
haver
arrecadado recursos privados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar a nulidade da sentença por suposta
ausência de intimação quanto ao parecer
conclusivo; (ii) avaliar a obrigatoriedade de
abertura de conta bancária específica para
movimentação
de
recursos
privados,
mesmo na ausência de arrecadação desses
recursos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recorrente foi intimado regularmente
sobre a necessidade de justificar a ausência
de abertura da conta bancária específica
para recursos privados, porém não se
manifestou sobre o ponto, configurando
preclusão.
A
mera
repetição
da
irregularidade no parecer conclusivo não
exige nova intimação, conforme § 4º do art.
69 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. A abertura de conta bancária específica
para movimentação de recursos privados é
obrigatória,
independentemente
da
existência de arrecadação, conforme o art.
8º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Tal exigência justifica-se pela dificuldade
em fiscalizar a origem dos recursos
privados, destinando-se a gerar registros
seguros da movimentação financeira ou da
sua ausência.
5. O descumprimento dessa obrigação
constitui irregularidade grave, que impede a
efetiva fiscalização pela Justiça Eleitoral,
sendo
causa
suficiente
para
a
desaprovação das contas.
6. A abertura de conta diversa, destinada à
movimentação de recursos públicos, não
supre a falta da abertura da conta bancária

Num. 44277408 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RO

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600832-05.2024.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 27/11/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestações de Contas Eleitorais nº 0600832-
05.2024.6.16.0061, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Aroldo Cesar Pagan Vereador, Aroldo Cesar Pagan, relativas as Eleições Municipais de 2024, com
fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão
da ausência da abertura de conta bancária, o que impossibilita a análise da movimentação
financeira da campanha eleitoral. (Prestação de Contas Eleitorais apresentada por Aroldo Cesar
Pagan, que concorreu a cargo eletivo de vereador nas Eleições Municipais de 2024, a qual
verificou-se o cumprimento das exigências legais esculpidas na Resolução TSE nº 23.607/2019,
exceto quanto à regular abertura de conta bancária, contrariando o que preceitua o art. 8º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Verifica-se, portanto, que não há a regularidade documental
exigidas e detalhados no artigo 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão da falta dos extratos
bancários, decorrente da ausência da abertura de conta bancária, contrariando o que dispõe os
arts. 8 e 53, inciso II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, o que impossibilita a análise da
movimentação financeira da campanha eleitoral. Consultando a jurisprudência atual do TSE e de
outros Tribunais Regionais Eleitorais, verifica-se que se ausência da abertura de conta bancária
pelo prestador de contas (candidato), é motivo para desaprovação das contas.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
AROLDO CESAR PAGAN (RECORRENTE)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 AROLDO CESAR PAGAN VEREADOR
(RECORRENTE)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44277408
10/12/2024
10:57
Acórdão
Acórdão

Num. 44277408 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/12/2024 10:57:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121010575840700000043224343
Número do documento: 24121010575840700000043224343
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:23:26
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.769

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600832-
05.2024.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 AROLDO CESAR PAGAN VEREADOR
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR61463-A
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
RECORRENTE: AROLDO CESAR PAGAN
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR61463-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA PARA
MOVIMENTAÇÃO
DE
RECURSOS
PRIVADOS.
DESPROVIMENTO
DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
pelo
candidato Aroldo Cesar Pagan, eleito
vereador
nas
eleições
de
2024
em
Arapongas/PR,
contra
sentença
que
desaprovou suas contas eleitorais pela
ausência de abertura de conta bancária
destinada à movimentação de recursos

Num. 44277408 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/12/2024 10:57:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121010575840700000043224343
Número do documento: 24121010575840700000043224343
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:23:26
privados. O recorrente alega nulidade da
sentença por falta de intimação para
manifestação quanto ao parecer conclusivo
e sustenta a desnecessidade de abertura
de
conta
específica
por
não
haver
arrecadado recursos privados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar a nulidade da sentença por suposta
ausência de intimação quanto ao parecer
conclusivo; (ii) avaliar a obrigatoriedade de
abertura de conta bancária específica para
movimentação
de
recursos
privados,
mesmo na ausência de arrecadação desses
recursos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recorrente foi intimado regularmente
sobre a necessidade de justificar a ausência
de abertura da conta bancária específica
para recursos privados, porém não se
manifestou sobre o ponto, configurando
preclusão.
A
mera
repetição
da
irregularidade no parecer conclusivo não
exige nova intimação, conforme § 4º do art.
69 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. A abertura de conta bancária específica
para movimentação de recursos privados é
obrigatória,
independentemente
da
existência de arrecadação, conforme o art.
8º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Tal exigência justifica-se pela dificuldade
em fiscalizar a origem dos recursos
privados, destinando-se a gerar registros
seguros da movimentação financeira ou da
sua ausência.
5. O descumprimento dessa obrigação
constitui irregularidade grave, que impede a
efetiva fiscalização pela Justiça Eleitoral,
sendo
causa
suficiente
para
a
desaprovação das contas.
6. A abertura de conta diversa, destinada à
movimentação de recursos públicos, não
supre a falta da abertura da conta bancária

Num. 44277408 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/12/2024 10:57:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121010575840700000043224343
Número do documento: 24121010575840700000043224343
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:23:26
específica, não cabendo a aplicação dos
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade para aprovar as contas com
ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência de abertura de conta bancária
específica para movimentação de recursos
privados acarreta a desaprovação das
contas, independentemente da existência
de arrecadação, pois impede a devida
fiscalização pela Justiça Eleitoral.
A abertura de conta bancária destinada à
movimentação de recursos públicos não
supre a falta de abertura da conta bancária
específica, que também não pode ser
objeto da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Não há nulidade processual quando o
candidato é previamente intimado para
sanar irregularidade e permanece silente,
configurando preclusão.
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 8º, 9º e 69.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AREspE 060071352/ES, rel. Min. Kassio
Nunes Marques, publ. 24/10/2024; TSE,
REspEl 060025232/MG, rel. Min. André
Ramos Tavares, publ. 19/08/2024; TRE-PR,
REl 060013871, rel. Des. Anderson Ricardo
Fogaça, publ. 24/01/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44277408 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/12/2024 10:57:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121010575840700000043224343
Número do documento: 24121010575840700000043224343
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:23:26

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Aroldo Cesar Pagan, eleito
para o cargo de vereador nas eleições 2024 em Arapongas, desaprovadas por sentença (id.
44222609), ao fundamento de não abertura de conta bancária.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44222615), aduzindo, em síntese, que: (i) a sentença é
nula, eis que não foi intimado para manifestar-se quanto ao parecer conclusivo, invocando o § 4º
do artigo 69 da Resolução TSE 23.607/2019; (ii) toda a sua movimentação financeira foi
decorrente do FEFC, motivo pelo qual não abriu conta bancária para movimentação de outros
recursos.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44236787).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 22/11/2024
(id. 44222612) e as razões foram protocoladas em 25/11/2024 (id. 44222615).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,

Num. 44277408 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/12/2024 10:57:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121010575840700000043224343
Número do documento: 24121010575840700000043224343
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:23:26
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à não abertura da conta bancária destinada à movimentação de
recursos privados - conta "outros recursos" ou "doações para campanha".
Nas suas razões, o recorrente alega, preliminarmente, a nulidade da sentença e, no mérito, a
desnecessidade de abertura da conta "doações para campanha".
a) Preliminar: nulidade da sentença
Alega o recorrente que a sentença seria nula, pois não foi intimado para manifestar-se quanto ao
parecer conclusivo, invocando o § 4º do artigo 69 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Analisando a tramitação, verifica-se que foi expedido "Parecer Preliminar de Diligências" (id.
44222543), no qual constou, dentre outros, o seguinte apontamento:
1.2. Não foram juntados extratos bancários referente às contas bancárias específicas para
receber doações relativas ao "Fundo Partidário" e "Outros Recursos".
*** Juntar documentos comprovando a abertura ou justificar a ausência.
Regularmente intimado (id. 44222545), o recorrente apresentou retificação às contas e
manifestou-se, silenciando, todavia, quanto à falta de abertura da conta bancária. Extrai-se da
manifestação (id. 44222599) o seguinte trecho:
1.
Trata-se de prestação de contas eleitorais de candidato(a), onde sobreveio parecer preliminar
solicitando a(s) seguinte(s) informações: 1.1. esclarecimento sobre a contratação de serviços de
advocacia e de contabilidade; 1.2. informações/documentos dos extratos bancários e; 2.
Esclarecimentos sobre utilização de recursos de origem não identificado e/ou recursos próprios
estimáveis.
2.
Em atenção ao item 1.1., cabe informar que os serviços advocatícios e de contabilidade do(a)

Num. 44277408 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/12/2024 10:57:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121010575840700000043224343
Número do documento: 24121010575840700000043224343
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:23:26
candidato(a) em questão e dos demais candidatos(as) de seu partido, foram contratados pelo
Órgão Municipal do PODEMOS de Arapongas, conforme comprovam os documentos em anexo,
sendo devidamente lançadas na prestação de contas do pagador.
Quanto aos demais itens, verifica-se que houve a necessidade de realizar prestação de
contas retificadora, incorporando e corrigindo as informações e documentos necessários,
afastando as pendências indicadas.
3.
Isto posto, restando esclarecida a questão e, estando à disposição para esclarecimentos
complementares, requer-se sejam consideradas prestadas e aprovadas as contas de campanha
em questão.
[não destacado no original]
Portanto, nota-se que o recorrente foi regularmente intimado do apontamento, mas optou por não
se manifestar quanto ao mesmo. Essa situação é assim disciplinada na Resolução TSE nº
23.607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
(...)
§ 3º Determinada a diligência, decorrido o prazo do seu cumprimento com ou sem manifestação,
acompanhados, ou não, de documentos, os autos serão remetidos para a unidade ou a(o)
responsável pela análise técnica para emissão de parecer conclusivo acerca das contas.
§ 4º Verificada a existência de falha, impropriedade ou irregularidade em relação à qual não se
tenha dado à prestadora ou ao prestador de contas prévia oportunidade de manifestação ou
complementação, a unidade ou a(o) responsável pela análise técnica deve notificá-las(os), no
prazo e na forma do art. 98 desta Resolução.
A norma não poderia ser mais clara: determinada a realização de diligência, compete ao
prestador de contas cumpri-la no prazo de três dias, sob pena de preclusão. Além disso, o
prestador só será intimado do parecer conclusivo caso, neste, seja apontada irregularidade sobre
a qual não lhe tenha sido oportunizada, anteriormente, manifestação.
No caso dos autos, o recorrente foi intimado para justificar especificamente a falta de abertura de
conta bancária destinada à movimentação de outros recursos, tendo permanecido silente quanto
ao ponto, o que configurou preclusão. A mera repetição dessa irregularidade no parecer
conclusivo não configura matéria "nova", motivo pelo qual não era necessária nova intimação do
recorrente, inexistindo qualquer irregularidade no procedimento adotado em primeiro grau.
REJEITO.
b) Mérito: (des)necessidade de abertura da conta "doações para campanha"
Alega o recorrente que só movimentou recursos do FEFC, abrindo a conta correspondente, e que

Num. 44277408 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/12/2024 10:57:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121010575840700000043224343
Número do documento: 24121010575840700000043224343
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:23:26
não abriu conta destinada à movimentação de outros recursos porque não contou com esse tipo
de arrecadação.
Argumenta que o artigo 53 da Resolução TSE 23607/2019 não impõe, de forma expressa, a
obrigatoriedade de abertura de conta bancária para outros recursos quando não há indício de
doações de terceiros.
Sustenta que os documentos apresentados possibilitaram integral fiscalização pela Justiça
Eleitoral, de modo que a desaprovação constitui penalidade desproporcional e sem fundamento
jurídico suficiente.
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a abertura
de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que
atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento bancário
ou por meios eletrônicos, sendo permitida, a critério da instituição financeira, abertura da conta
também por meios eletrônicos, com a utilização de: (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
(...)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
(...)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelas
candidatas ou pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
(...)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se aplica às
candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei nº
9.504/1997, art. 22, § 2º);
II - cuja candidata ou cujo candidato expressamente renunciou ao registro, desistiu da
candidatura, teve o registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim do prazo de 10 (dez)
dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação
de recursos e realização de gastos eleitorais; e (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
III - cuja candidata ou cujo candidato tenha o registro de sua candidatura não conhecido pela
Justiça Eleitoral a qualquer tempo. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024)
(...)
Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência Financeira aos
Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos devem abrir contas bancárias
distintas e específicas para o registro da movimentação financeira desses recursos.
Essas disposições são claríssimas: a abertura de conta bancária específica de campanha, assim
entendida a destinada à movimentação de recursos privados, é sempre obrigatória. As
contas destinadas à movimentação de recursos públicos, sejam do FEFC ou do FP, só são
obrigatórias na hipótese de serem recebidos recursos dessa natureza.

Num. 44277408 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/12/2024 10:57:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121010575840700000043224343
Número do documento: 24121010575840700000043224343
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:23:26
O motivo para essa distinção é simples: os recursos de natureza pública possuem origem
conhecida, ao passo que os recursos de natureza privada só chegam ao conhecimento da Justiça
Eleitoral por meio da análise dos extratos bancários. Sem a abertura da conta, não há registros
seguros da movimentação financeira privada relacionada à campanha eleitoral ou mesmo a
comprovação de ausência dessa movimentação.
Esse, aliás, é o entendimento da Justiça Eleitoral já de longa data:
(...)
1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, ainda que não ocorra movimentação ou
arrecadação de recursos financeiros, a abertura de conta bancária específica é obrigatória e sua
ausência enseja a desaprovação das contas, por obstar a fiscalização das finanças de
campanha pela Justiça Eleitoral. Precedentes.
2. Impossibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas na espécie.
(...) [TSE, AgR-AREspE 060071352/ES, rel. Min. Kassio Nunes Marques, publ. 24/10/2024]
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PREFEITO.
DESAPROVAÇÃO. NÃO ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA "OUTROS
RECURSOS".
GRAVIDADE.
ACÓRDÃO
REGIONAL
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
1. No caso, o TRE/MG manteve desaprovadas as contas da candidata ao cargo de prefeito nas
eleições de 2020 em virtude da não abertura de conta bancária "outros recursos", conforme
exigem os arts. 22 da Lei nº 9.504/97 e 8º da Res.–TSE nº 23.607/2019.
2. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a não abertura da conta bancária e,
consequentemente, a não apresentação dos respectivos extratos bancários constituem
irregularidade grave que acarreta a desaprovação das contas, pois obsta a fiscalização pela
Justiça Eleitoral.
3. Não são aptas a sanar a irregularidade as circunstâncias de o candidato a vice–prefeito ter
efetivado a abertura da conta bancária específica "outros recursos"; de a candidata titular da
chapa ter procedido à abertura de conta bancária diversa (para recebimento de verbas
públicas); e a apresentação de declaração de instituição bancária a assinalar a inexistência de
movimentação financeira de recursos privados pela titular da chapa.
4. Nos termos da jurisprudência do TSE, são inaplicáveis os postulados da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas na hipótese de não abertura da conta
bancária específica de campanha, ainda que não evidenciadas arrecadação ou movimentação,
dada a gravidade dessa falha.
5. O aresto regional está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência
da Súmula nº 30/TSE, igualmente aplicável aos recursos interpostos por afronta a lei
(AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
6. Recurso especial a que se nega provimento.
[TSE, REspEl 060025232/MG, rel. Min. André Ramos Tavares, publ. 19/08/2024, não destacado
no original]
(...)
2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e pelos partidos políticos, ainda
que não haja movimentação financeira, ressalvados os casos de ausência de agência bancária

Num. 44277408 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/12/2024 10:57:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121010575840700000043224343
Número do documento: 24121010575840700000043224343
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:23:26
ou posto de atendimento bancário, e de renúncia, desistência, indeferimento ou substituição do
candidato antes do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha.
3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não apresentação dos
extratos bancários, configura irregularidade de natureza grave que constitui causa de
desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das
despesas efetuadas pelos candidatos e partidos durante a campanha eleitoral. Precedentes do
TSE e deste Tribunal.
(...) [TRE-PR, REl 060013871, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, publ. 24/01/2024]
Portanto, sendo entendimento consolidado na Justiça Eleitoral que a abertura de conta bancária
específica, assim entendida a destinada à movimentação de recursos privados - "outros recursos"
ou "doações para campanha" -, é sempre obrigatória, ainda que para comprovar a ausência de
movimentação, e não tendo o recorrente cumprido essa obrigação, que não é suprida pela
abertura da conta bancária destinada à movimentação do FEFC, a desaprovação é medida de
rigor.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, REJEITO a preliminar de nulidade da sentença e, no
mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600832-
05.2024.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 AROLDO CESAR PAGAN VEREADOR, AROLDO CESAR
PAGAN - Advogados do(a) RECORRENTE: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367,
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS -
PR47468, FERNANDO ROCHA BERESTINO - PR61463-A, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA
VALERIO - PR31447 - RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.

Num. 44277408 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/12/2024 10:57:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121010575840700000043224343
Número do documento: 24121010575840700000043224343
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:23:26
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.12.2024